Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (INDENIZAÇÃO). DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO (ART. 477, §1o, CPC). INOCORRÊNCIA. PROVA RELEVANTE. CONTRADITÓRIO. PREJUDICADO. PROVA DETERMINANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO.
1. Ausente a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, conforme determina o art. 477, §1o, do CPC, é manifesto o cerceamento de defesa e, por consequência, malferimento do contraditório, a ensejar a nulidade não apenas da sentença, mas do processo, a partir da sua apresentação nos autos, sobretudo quando a prova técnica é fundamental para o esclarecimento dos fatos, pois na demanda se apura a eventual ocorrência de erro médico.
2. No caso, a autora se submeteu à cirurgia ortopédica (no pé) realizada pelo segundo réu (médico-cirurgião) nas dependências do primeiro (hospital) e alega que o procedimento não foi devidamente realizado. Afirma que houve imperícia do cirurgião, o que lhe acarretou sequelas, notadamente fortes dores naquele membro, que lhe acompanharão por toda a vida, razão do pedido para que seja compensada a título de danos morais pelo valor de R$ 100.000,00.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, E PROVIDO. Sentença cassada. Processo anulado a partir da apresentação do laudo pericial.